Tribunal: TJMT
Processo: 1025229-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025229-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 011.991.421-23 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM A INDICAÇÃO

“MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1132 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, considera-se constituído em mora tendo aplicação o Tema 1132 do STJ, até porque o devedor tem a obrigação de manter seu endereço atualizado junto ao credor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025229-59-2023

AGRAVANTE: LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por
Leandro de Almeida Souza
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
na Ação de Busca e apreensão ajuizada pelo Agravado, indeferiu pedido formulado pelo Agravante, reconhecendo que o mesmo não purgou a mora realizando o pagamento apenas da parcela em atraso
quando deveria pagar a integralidade da dívida.

Sustenta o Agravante a ausência de comprovação da mora do devedor, tendo em vista que não ocorreu a sua notificação extrajudicial e, ademais, realizou acordo com a Instituição Financeira.

Sustenta que a única tentativa de notificação extrajudicial do Agravante restou frustrada, aduzindo que deveria a Agravada realizar o protesto do título via edital o que não ocorreu.

Alega que realizou negociação com o Banco com relação as parcelas em aberto o que enseja a extinção da mora, de modo que deve ser revogada a medida de busca e apreensão do bem.

Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela, reconhecendo a ausência de mora do Agravante, sendo devolvido o veículo ao mesmo e no mérito o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023